Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Visto.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais no 1001015-79.2021.8.11.0030, movida em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL perante a Vara Única da Comarca de Nobres/MT que revogou a tutela provisória de urgência liminar antecipada outrora deferida, nos seguintes moldes:
“Visto e bem examinado.
Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM ORDINÁRIO - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - CPC, arts. 300 e ss. -, ajuizada por ELIANE DA SILVA CAMPOS em desfavor do CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, em que requer, entre outros, in limine e inaudita altera parte, seja determinado à parte requerida que se abstenha de cobrar o reajuste referente à faixa etária, oriunda da prestação de seu plano de saúde em que fora deferida “(...) PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para DETERMINAR que A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASS se abstenha de MAJORAR a mensalidade do plano de saúde da autora, contrato n. 100151796, bem como realize o reajuste negativo de 8,19% (oito inteiros e dezenove centésimo por cento) para o período de maio de 2021 a abril de 2022, tendo como base o ano de 2020 e como forma de garantia ao resultado útil do processo e para evitar possíveis prejuízos a qualquer das partes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação, sob pena de multa cominatória diária/astreinte no equivalente ao QUÍNTUPLO do que exigir em desacordo (...)”, entre outras a serem cumprida – citação, audiência etc. - Id. Num. 65003122.
A parte adversa, ora requerida, apresentou “pedido de reconsideração” Id. Num. 68661088 – porque o plano seria “coletivo sem patrocinador”, assim como recurso de agravo de instrumento e pugnou pela (re)análise e eventual juízo de retratação – Id. Num. 69778517.
A parte autora/requerente apresentou manifestações – Id. Num. 70113151 e Id. Num. 73709178.
É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo, garantir a celeridade de sua tramitação – CRFB/1988, art. 5o, LXXVIII –, bem como diante da quantidade de feitos em andamento e metas de produtividade impostas para cumprimento.
Há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora.
Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, art. 300, § 3o -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível mitigar a impossibilidade de concessão.
Ademais, a decisão outrora proferida in limine e inaudita altera parte - Id. Num. 65003122 – tem como característica a provisoriedade e pode ser alterada quando não mais presentes os fundamentos que a justificam.
A parte requerida apresentou “pedido de reconsideração” Id. Num. 68661088 – porque o plano seria “coletivo sem patrocinador”, assim como recurso de agravo de instrumento e pugnou pela (re)análise e eventual juízo de retratação – Id. Num. 69778517.
A decisão outrora fora proferida com os seguintes fundamentos:
“(...) A verossimilhança do alegado está demonstrada pelos documentos juntados com a inicial, especialmente as comunicações de alterações de valores de cobrança mensal no proporcional de 10,42% (dez inteiros e quarenta e dois centésimo por cento) para o ano de 2021.
O perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, reside no fato de afetar verba alimentar da requerente, bem como no dano material, caso se comprove a majoração arbitrária do plano de saúde, será possível a execução por parte da credora, não havendo nenhum risco de prejuízo à requerida, somente à requerente, sendo necessária a suspensão do reajuste de forma a evitar prejuízos a subsistência da autora.
Além disso, torna-se necessária a suspensão do uso do cartão de crédito como forma de garantia do resultado útil do processo, vez que se a autora não contratou tal serviço, não pode usufruir desse enquanto suspensa a cobrança, evitando assim eventuais prejuízos às partes.
Assim sendo, subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar, pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem advir, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente.
Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 300, § 3o - e até por ocasião do julgamento final do mérito, poderá ser revogada a decisão e a adversa poderá exigi-la, assim como por afetar benefício alimentar, na proteção da subsistência e da vida, devendo prevalecer sobre eventual risco de irreversibilidade ainda maior ao que precisa de verba para sua sobrevivência.
Outrossim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, definiu que os planos de saúde individuais e/ou familiares terão reajuste negativo de 8,19% (oito inteiros e dezenove centésimo por cento) entre o período de maio de 2021 a abril 2022, a fim de equilibrar à economia atingida pela pandemia – ANS define percentual negativo de reajuste para planos de saúde individuais — Português (Brasil) (www.gov.br) , acessado em 21/9/2021, às 15h20min. (...)”.
A parte requerida informa que “(...) o plano CASSI Família I, como classificado pela ANS e pela própria Autora/Agravada na inicial, é um PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO (...)” e, portanto, não é definido pela Agência (ANS).
As informações da Agência sobre os planos de saúde coletivos estão disponibilizadas em seu sítio da internet: https://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/reajuste-variacao-de-mensalidade/reajuste-anual-de-planos-coletivos . Acesso em 15/2/2022.
Há esclarecimentos de que a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que atua na condição de operadora de planos de saúde suplementar na modalidade de autogestão, razão pela qual os contratos firmados com a entidade não se sujeitam à Lei n. 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor -, nos termos do Enunciado n. 608 da Súmula do STJ.
Outrossim, o reajuste de mensalidade de plano de saúde com base na mudança de faixa etária tem previsão nas normas do setor e, não é, por si só, abusivo, devendo observar a previsão contratual, as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados, sendo possível a variação da mensalidade a partir de reajuste anual por variação de custos e variação por mudança de faixa etária do beneficiário.
A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris –, após esclarecimentos outros sobre o tipo de contrato não mais está configurada pelo fato seria coletivo e não individual e/ou familiar para ter o reajuste delimitado como outrora decidido, ou seja, os requisitos ensejadores da concessão ou manutenção da tutela provisória de urgência liminar como outrora decidido não subsistem pela insuficiência das provas apresentadas até o momento ou efetiva demonstração de ilegalidade – em exame perfunctório e provisório – da fornecedora.
Com essas razões e porque ausentes atualmente os requisitos do CPC, art. 300 e ss., sendo possível a reavaliação da decisão de antecipação pelas características, REVOGO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA outrora deferida - Id. Num. 65003122 - e DETERMINO o regular processamento, assim como que designe audiência de conciliação, a qual será REALIZADA/PRESIDIDA pelo conciliador da Comarca e VIDEOCONFERÊNCIA/NÃO PRESENCIAL nos termos do Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça, o qual dispõe “(...) sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – CPC, art. 334 e §§.
Intime o(a) autor(a) na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – CPC, art. 269 e ss. -, para a audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.
A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição - CPC, art. 334, § 4o.
A fim de manter a segurança sanitária e viabilizar a realização do ato, os que não puderem se fazer presentes de forma virtual/videoconferência poderão comparecer fisicamente perante a “Sala Passiva” do Fórum da Comarca, Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, adotando os necessários procedimentos previstos no Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) ou, diante da eventual impossibilidade de utilização da “Sala Passiva” do Fórum da Comarca, Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, pelo fechamento das portas periodicamente, DEVERÃO COMUNICAR COM ANTECEDÊNCIA o fato para que seja possível avaliar a necessidade de cancelamento do ato ou designar audiência outra em continuação.
Considerando a aparente perda do objeto, DETERMINO que oficie ao Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, Relator do recurso de agravo de instrumento n. 1020230-34.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, e informe a alteração/modificação da decisão pretérita.
O prazo de contestação será o disposto no art. 335 do CPC.
Cumpra.
Às providências.” (ID 75910006-origem)
Narra a agravante que Inobstante as Cláusulas 19a e 20a do contrato firmado, no decorrer do contrato a agravada vem aplicando índices de reajustes das mensalidades não previstos nas respectivas Cláusulas. Que em 2021, a agravante teve a sua mensalidade reajustada de R$ 976,13 (novecentos e setenta e seis reais e treze centavos) para R$ 1.605,57 (um mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos ), em razão da faixa etária (48,96%) e reajuste anual de 10,42%, salientando que nos últimos dez anos, o contrato sofreu reajuste de faixa etária acumulados em 102,11% que, somados aos reajustes acumulados de 140,43% pelo aniversario do plano, onerou a contraprestação da Autora em 242,54%. Que o reajuste aplicado pela requerida em 2021 ultrapassa o percentual de 64,48%.
Assevera que a ANS obteve um índice de reajuste negativo de ( -8,19%) a ser aplicado para outros planos nesse período que reflete a queda das despesas assistenciais ocorrida no setor no ano de 2020 em virtude da pandemia de Covid-19, mais condizente, ressalta-se, com o FIPESAUDE.
Anota que não obstante a inaplicabilidade do CDC, tal fato não afasta a aplicação das normas gerais do direito contratual, principalmente a interpretação mais favorável ao aderente/agravante, a necessidade de observância da boa-fé e da função social do contrato.
Aduz que o que evidencia a abusividade é a análise dos índices informados em confronto com o que seria devido, e não o tipo de contrato, submetidos ou não ao crivo do CDC. Que embora os plano de saúde coletivo por adesão não se submetem aos índices divulgados pela ANS, isso não é um salvo conduto para que a agravada aplique índices desproporcionais e desarrazoados aos contratos firmados, de adesão.
Desta maneira, registra a presença dos requisitos legais, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Isto porque, não se constata, neste momento processual, a alegada abusividade, vez que o plano de saúde contratado pela agravante é da modalidade coletivo e o seu reajuste é realizado com base na livre negociação entre as partes, não seguindo os índices da ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual aplicado, nos termos do art. 8o, da Resolução Normativa n° 128/2006, da Diretoria Colegiada da ANS.
Aliás, somente após o contraditório e dilação probatória quando serão sopesadas as justificativas e provas que forem trazidas aos autos - é que se poderá verificar sobre a alegada ausência de transparência e se foram abusivos os reajustes por faixa sinistralidade efetuados.
Da mesma forma, o § 2° do art. 35-E, da Lei n° 9.656/98, estabelece como necessária a aprovação do percentual de reajuste anual pela ANS apenas nos contratos individuais.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -